Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE CÉDULA RURAL. REGISTROS. LOCAIS DIVERSOS. OPÇÃO DOS CONSUMIDORES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LOCAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. PESSOA JURÍDICA. LUGAR DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência.
2. Nas ações em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos, os dois contratos de cédula rural a serem liquidados foram celebrados e registrados pelos consumidores, autores da ação principal, em comarcas diversas, contudo, todos optaram pelo ajuizamento da ação no local da sede do banco réu, não podendo o Juízo escolhido declinar de ofício por não se tratar de uma escolha aleatória.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.